Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703700-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALVES VIANA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL ALVES VIANA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707052-48.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital executado, assim como remeteu os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, tratando-se de consectário lógico da condenação. Sustentam que não há que se falar em preclusão, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade dos índices aplicados faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Asseveram que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título judicial, uma vez que os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como ocorreu no caso dos autos. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça entende que os parâmetros de correção monetária previstos na Lei 11.960/09, somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem e que a lei nova que altere o regime de correção deve ser aplicada imediatamente. Defendem que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, restando possibilitada a relativização da preclusão e da coisa julgada. Argumentam que o Juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões proferidas sobre controle de constitucionalidade realizados pelo STF. Tecem demais considerações, tal qual colacionam julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do agravado e determinar ao Juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido no ID 32510161 e ID 32510162. Decisão de ID 32587665 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. O ente distrital não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 34224568. Intimados a se manifestarem a respeito do interesse no prosseguimento do recurso em razão da prolação de sentença na origem, os agravantes manifestaram-se no ID 34560634 pugnando pelo prosseguimento do recurso, visto que a sentença foi proferida de forma prematura, tendo sido, inclusive, opostos Embargos de Declaração em face dela. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se que fora proferida sentença em 08/03/2022, na qual o Juízo a quo homologou os cálculos da Contadoria e julgou o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil, bem como, por consequência, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital executado (ID 117592236 dos autos originários). Transcrevo: Vistos etc. Homologo os cálculos da Contadoria e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC e, por consequência, acolho a impugnação ofertada. Condeno o impugnado ao pagamento de honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido (art. 85, §1o e 2o do CPC). Expeçam-se as RPVs conforme solicitado pelo credor, relativamente ao crédito principal bem como dos honorários advocatícios já depositados pela parte contrária. Após o pagamento das RPVs, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Em que pese os agravantes alegarem que a sentença transcrita é prematura, bem como a oposição de Embargos de Declaração (ID 118757457 dos autos originários) em face do julgado, houve a perda do objeto do presente recurso, uma vez que ainda não houve a interposição de apelação em face da sentença. O Código de Processo estabelece: Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. Assim, uma vez interposta à apelação, o agravo de instrumento seria julgado antes, mas na mesma sessão, o que não ocorreu no caso em análise, configurando a perda do objeto do agravo em razão da sentença ter tratado da matéria recursal, sendo cabível a interposição do apelo em caso de inconformismo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1396827, 07250439120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. Salvo em hipóteses excepcionais, a serem analisadas em cada caso concreto, a prolação de sentença nos autos do processo originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Tendo a distribuição do ônus da prova sido utilizada, para além de critério de instrução, como critério de julgamento, com a questão tratada na sentença, mediante cognição exauriente, e cuja análise foi devolvida à apreciação, em virtude da interposição de apelação, não há utilidade no julgamento de agravo de instrumento que trata da mesma matéria. (...) (Acórdão 1402662, 07176236920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. (...) (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, necessário entender pela perda do objeto do Agravo de Instrumento, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, do CPC, DEIXO DE CONHECER o agravo. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2022 18:13:08. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador